Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-10.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência da Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que DEU PROVIMENTO ao Recurso Inominado, e julgou improcedente a pretensão da parte autora, ora recorrente, que pleiteou a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas recebidas em caráter temporário.
O acórdão recorrido decidiu, em resumo, que as verbas recebidas pelo servidor público do Estado de Mato Grosso, ainda que em caráter temporário, como integrarão a base de cálculo da aposentadoria, não se aplica o Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, pois as regras de aposentadoria dos servidores público estadual matogrossense são diferentes dos servidores público federais, porque neste tais verbas não integram a aposentadoria.
O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral nos processos de mesma questão discutida nestes autos (RE 593068 Tema 163) e fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
Logo, de acordo com o referido Tema da Corte Suprema, a contrario sensu, pode haver a incidência da contribuição previdenciária sobre verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Assim, não deve se aplicado o Tema de repercussão geral no 163, pois este se refere apenas às verbas não incorporáveis no cálculo da aposentadoria, que não é o caso destes autos.
A referida Corte vem reiteradamente decidindo que não há inconstitucionalidade de incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, pagas a servidores públicos Estaduais, se forem incorporáveis no cálculo dos proventos de aposentadoria.
Eis decisões, em casos similares, em recursos oriundos do Estado de São Paulo, em que a verba transitória incorpora nos cálculos das verbas da aposentadoria:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1. Firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6o da LC estadual no 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.
2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(STF – Reclamação Constitucional no 43.252/AGR/SP – Relator Ministro Luís Roberto Barroso, em sessão virtual ocorrida de 4 a 14 de dezembro de 2020).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INCORPORÁVEL AO PROVENTO DE APOSENTADORIA. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com a tese de julgamento do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que o adicional de insalubridade, à luz da Lei Complementar 432/85, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – Ag. Reg. Na Reclamação Constitucional no 40.726/AGR/SP – Relator Ministro Edson Facchin, em sessão virtual ocorrida de 5 a 12 de fevereiro de 2021).
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068-RG (TEMA 163). RE 642.682-RG (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGADO SEGUIMENTO”.
(STF – Reclamação Constitucional no 46.914 - Relatora Ministra Rosa Weber – J. 20/04/2021 - Publ. 23/04/2021)
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 432/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.
(STF – Reclamação Constitucional no 47.205 - Relatora Ministra Rosa Weber – J. 07/05/2021 - Publ. 11/05/2021).
AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade.
2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6o de referida Lei Complementar.
3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6o da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes.
4. Agravo conhecido e não provido.
(STF – Reclamação Constitucional no 47.231 - Relatora Ministra Rosa Weber – J. 11/10/2021 – Div. 15/10/2021 Publ. 18/10/2021 DJe 206 -).
Como já dito, no Estado de Mato Grosso, tal como ocorre no Estado de São Paulo, as verbas transitórias recebidas pelos servidores públicos estaduais são inseridas na base de cálculo das verbas da aposentadoria, por isso o acórdão recorrido decidiu que não se aplica o Tema 163 do STF.
No caso da verba objeto de discussão dos autos, por força expressa do art. 6o da Emenda Constitucional Estadual no 92, de 18/08/2020, será computada nos cálculos do provento de aposentadoria, o que por si só afasta a incidência da tese firmada no Tema 163 da sistemática da repercussão geral, conforme assentado no acórdão reclamado.
Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do leading case, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de sua ratio decidendi, suas diretrizes, ou seja, que as verbas recebidas pelo servidor público estadual, ainda que de forma temporária, por serem incorporáveis nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, por força de previsão legal, deve haver a incidência de contribuição previdenciária.
Assim, a decisão ora recorrida não contraria a matéria representativa da controvérsia, leading case, na tese firmada no Tema no 163 da sistemática da repercussão geral pela Corte Constitucional, muito pelo contrário, está em conformidade, em harmonia, pois o princípio jurídico nela estabelecido. O fundamento jurídico determinante da tese definida no referido Tema, deve ser considerado como norma geral que servirá como diretriz para a resolução de questões semelhantes e assim garantir a uniformidade nos julgados.
Como neste caso, o acórdão recorrido está em consonância com ratio dedidendi firmado, pelo STF, em regime de repercussão geral, no Tema no 163, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, última parte, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, tendo em vista que o Acórdão recorrido está em harmonia com a tese jurídica do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, no Tema 163, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", última parte, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única